Tribunal: TJMT
Processo: 1005081-77.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005081-77.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BALBINA ROSALINA RODRIGUES - CPF: 892.761.671-53 (APELADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES - CNPJ: 03.192.499/0001-74 (APELANTE), JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 190.792.908-82 (ADVOGADO), NEUZIMAR MEDEIRO DE SOUZA - CPF: 832.896.741-34 (APELANTE), NEUZIMAR MEDEIRO DE SOUZA - CPF: 832.896.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES - CNPJ: 03.192.499/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2o DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado em sede de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a parte agravante comprovou a hipossuficiência financeira necessária à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de documentação que permitisse o cotejo de receitas e despesas, inviabilizando a aferição da hipossuficiência alegada.

4. Embora tenha sido oportunizada a juntada de documentos comprobatórios, a parte agravante não apresentou elementos novos que infirmassem os fundamentos da decisão recorrida.

5. Diante da ausência de provas mínimas que demonstrem a insuficiência de recursos, não há como acolher o pedido de justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é imprescindível a demonstração adequada da hipossuficiência, mediante apresentação de documentos atuais que permitam o cotejo entre receitas e despesas."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Neuzimar Medeiros de Souza
, em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, requerido no Recurso de Apelação no
1005081-77.2021.8.11.0006
.

A parte agravante aduzus que fez prova de que não tem condições de arcar com as custas do processo.

Ao final requer provimento do Agravo Interno para o fim de conceder os benefícios da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC.

Veja:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

Os argumentos da parte Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Isso é assim porque consoante apontado na decisão agravada “os documentos juntados não demonstram de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, notadamente porque
a parte recorrente
não acostou documentos que permitam cotejar receitas e despesas
.
” (Id. 252012650, pág. 1)

Registre-se,
foi facultado ao recorrente apresentar comprovantes de receitas e de despesas;
todavia,
não acostou documentos que comprovem a hipossuficiência momentânea
.

Assim, diante da impossibilidade de realizar o cotejo entre receitas e despesas por ausência de documentos atuais que deveriam ser acostados pelo recorrente o indeferimento do benefício da justiça gratuita deve ser mantido.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025